Tribunal: STF
Processo: HC 196732
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por José Kleber Arraes Bandeira, em favor de Marcos Antonio Ribeiro da Cruz, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que deferiu a liminar no HC º 637.918/AM. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática dos delitos descritos nos art. 306 da Lei 9.503/97 (embriaguez ao volante) e art. 331 do Código Penal (desacato).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJAM postulando, em suma, a revogação da constrição em razão de ilegalidades no flagrante.
    O Tribunal indeferiu o pedido. (eDOC 8)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que deferiu a medida liminar para substituir a segregação para prisão domiciliar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 7)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza as ilegalidades ocorridas durante o flagrante do acusado. Requer a revogação da prisão domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que deferiu a liminar no HC n. 637.918/AM.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. Isso porque a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, haja vista ter corrigido as ilegalidades apontadas pela defesa.
    Cito, a propósito, trechos da aludida decisão:
    “O deferimento de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade, demonstrada de plano.
    Verifica-se que, numa análise preliminar, própria do regime de plantão, constata-se que não existe ilegalidade premente na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que dela consta a necessária fundamentação nos termos legais.
    Não obstante, embora o Juízo tenha apontado elementos que, em tese, justifiquem a prisão preventiva, entendo que não ficou caracterizada a impossibilidade de adoção de medidas cautelares substitutivas menos gravosas, a teor do art. 282, § 6º, do CPP, em especial porque o paciente é tecnicamente primário e o outro crime a ele imputado – embriaguez ao volante – poderia, em tese, ser coibido com a medida cautelar de suspensão do direito de conduzir veículo.
    (…)
    No caso concreto, verifico que é plenamente aplicável a necessidade da medida cautelar em questão porque o envolvimento anterior em prática de embriaguez ao volante indica, em tese, a existência de risco para a ordem pública na possibilidade de estar o paciente usufruindo livremente de sua permissão de habilitação.
    Sob esse enfoque, sendo exclusivamente dessa natureza as condutas a ele impostas, tal restrição também indica que, em sendo cerceado seu direito de conduzir veículos, deixa de existir, potencialmente, a permanência do risco.
    Soma-se a isso o fato de que o paciente está, conforme os elementos trazidos, contaminado pela covid-19, o que, associado às condições de comorbidades preexistentes (hipertensão e diabetes), potencializa suas condições de risco e, nos termos da Recomendação 62/CNJ, indica sua colocação em prisão domiciliar.
    Finalmente, reforça a necessidade da medida nesta hipótese o teor da recente decisão do Supremo Tribunal Federal proferida pelo Ministro Fachin no HC 188.820 MC/DF, em que se reconhece o agravamento do quadro de saúde no sistema penitenciário, inclusive com recente denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, órgão da Organização dos Estados Americanos – OEA, evidenciando, assim a existência de elementos que autorizam a conversão da medida de prisão por outras alternativas menos gravosas ao paciente.
    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para converter a prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar, com as restrições que seguem abaixo, até que esta medida seja apreciada pelo ministro relator a quem foi distribuído o presente habeas corpus:
    1) indicação do endereço onde cumprirá a prisão domiciliar ora deferida, franqueando acesso antecipado à autoridade policial para aferir suas condições e retirada de toda e qualquer forma de contato exterior;
    2) permissão de acesso, sempre que necessário, da autoridade policial; 3) proibição de contato com terceiros, seja quem for, salvo familiares próximos, profissionais da saúde e advogados devida e previamente constituídos;
    4) desligamento das linhas telefônicas fixas, entrega à autoridade policial de todos telefones móveis, bem como computadores, laptops e/ou tablets que possua;
    5) proibição de saída sem prévia autorização e vedação a contatos telefônicos; 6) monitoramento eletrônico;
    7) suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor”. (eDOC 7)
    Verifica-se que a prisão preventiva foi revogada e, em substituição, determinadas cautelares diversas, as quais foram devidamente motivadas a partir de elementos do caso concreto, como o risco de reiteração. Ademais, eventuais nulidades deverão ser analisadas no decorrer da persecução penal, visto que inadmitida a supressão de instância. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente